Tribunal: TJES
Processo: 5002336-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002336-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUX COUROS-EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão de fls. 138 dos autos da execução fiscal nº 0001489-14.2007.8.08.0007, (copiada à fl. 12 ID 1236278), proferida pelo Juízo da Comarca de Baixo Guandu, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Capixaba Couros Ltda. no polo passivo da execução fiscal.

O agravante pleiteia a reforma da decisão às alegações de que
(1)

de acordo com o que foi certificado pelo lImo. Oficial de Justiça à fl. 102v., a empresa executada não foi localizada no endereço constante do mandado, sendo que no referido local funciona, desde 2007, a empresa CAPIXABA COUROS, que executa a mesma atividade da executada LUX COUROS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., o que caracteriza a sucessão empresarial e
(2)
na hipótese de sucessão empresarial, aplica-se o disposto nos arts. 133 do CTN, de modo que o adquirente deve ser responsabilizado na mesma obrigação do devedor original (alienante).

Intimadas, as agravadas não responderam ao recurso (vide certidão ID 1556270).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 1º de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a execução fiscal nº
0001489-14.2007.8.08.0007 em face de
LUX COUROS-EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME
pretendendo a satisfação de crédito tributário veiculado na Certidão de Dívida Ativa nº 02865/2006, no valor de R$ 44.663,90 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos), decorrente do não recolhimento de ICMS.

Citada, a executada nomeou bem à penhora (fl. 11 dos autos de origem, copiada à fl. 13 do documento ID 1236252), que foi rejeitado pelo exequente.

Às fls. 94/96 (ID 1236271) o exequente pleiteou a penhora de imóvel de propriedade da executada, o que foi deferido à fl. 99 (fl. 09 ID 1236271).

Ao dar cumprimento ao referido mandado de penhora, assim certificou o Sr. Oficial de Justiça:

... deixei de proceder à penhora e avaliação do bem descrito e de intimar LUX COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., em virtude do(s) seguinte(s) motivo(s); a Executada não foi localizada no endereço que consta no mandado, posto que no referido endereço, desde 2007, está em funcionamento a Empresa Capixaba Couros, a qual é de propriedade de Humberto Bonazina e Fernando Henrique de Moura, os quais não tem qualquer vínculo com a Empresa sendo que esta, enquanto ativa, era de propriedade de Carlos Furtado de melo, de acordo com as informações prestadas pelo RH da Empresa Capixaba Couros (...)” vide fl. 05 do documento ID 1236272

Com fundamento em tal certidão, o exequente pleiteou, às fls. 105/107 dos autos de origem (colacionadas às fls. 09/14 do documento ID 1236272), a inclusão da sociedade empresária Capixaba Couros Ltda. no polo passivo da demanda executiva, à alegação de que houve sucessão empresarial da executada por esta pessoa jurídica.

O juízo
a quo
indeferiu tal pleito e, irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia a reforma da decisão às alegações de que
(1)

de acordo com o que foi certificado pelo lImo. Oficial de Justiça à fl. 102v., a empresa executada não foi localizada no endereço constante do mandado, sendo que no referido local funciona, desde 2007, a empresa CAPIXABA COUROS, que executa a mesma atividade da executada LUX COUROS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., o que caracteriza a sucessão empresarial e
(2)
na hipótese de sucessão empresarial, aplica-se o disposto nos arts. 133 do CTN, de modo que o adquirente deve ser responsabilizado na mesma obrigação do devedor original (alienante).

A possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em caso de sucessão empresarial já foi objeto de
discussão neste eg. TJES, tendo sido firmado o entendimento de que
a caracterização da alegada sucessão empresarial pressupõe a comprovação de alguns requisitos
, como se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NATUREZA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ART. 185 DO CTN SUCESSÃO EMPRESARIAL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 8 -
Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador. 9- A conclusão pela sucessão empresarial não é automática, devendo ser averiguada com cautela, principalmente levando em consideração a devolutividade do agravo e a perfunctória análise inerente ao momento.
10 - Recurso parcialmente provido. 11 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000728, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

ACÓRDÃO EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3.
O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante
. 4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida. 5.
O requerimento de direcionamento da execução tributária formulada pelo ente estatal perante a instância primeva com base na responsabilidade pela ocorrência da sucessão empresarial depende da prova (i) da aquisição do fundo de comércio e, ainda, (ii) de que o alienante cessou a atividade empresarial, já que a sucessão requerida foi a integral.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sucessão empresarial para fins de sucessão tributária não se presume, devendo restar efetivamente comprovada, sob pena de permitir que o fisco redirecione a cobrança de forma irrestrita para terceiros. 7. A mera instalação da sociedade empresária no antigo endereço da devedora do tributo que explore o mesmo ramo de atividade não significa a ocorrência de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, mormente quando não resta sequer demonstrado que a pessoa jurídica contribuinte encerrou suas atividades por completo. 8. Na hipótese versada, em que se está a tratar de ilegitimidade passiva, cuja matéria é de ordem pública e, portanto, conhecível de ofício, a prova dos autos se mostra suficiente a amparar a tese arguida, de modo a dispensar dilação probatória, o que possibilita o seu enfrentamento pela via eleita. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRETÉRITO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE TRESPASSE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em regra, nas hipóteses de sucessão comercial, a sucessora responde pelo pagamento de débitos pretéritos relativos a fornecimento de energia elétrica, a teor do que dispõem os arts. 1.146 do CC e § 1º do art. 4º da Resolução ANEEL n° 456⁄00. 2)
A sucessão empresarial, todavia, não se presume pela mera identidade do ramo empresarial das duas pessoas jurídicas, sucessora e sucedida. Deve, ao contrário, ter prova robusta da existência do contrato de trespasse
. 3) Por outro lado, dando conta os autos que (i) a empresa sucessora não possui em seus quadros societários pessoas físicas ou jurídicas ligadas à empresa devedora, bem como que não aproveitou nenhum trabalhador ligado a ela; (ii) o contrato de locação do imóvel rural foi entabulado diretamente com o proprietário e não fez nenhuma referência ao contrato anterior firmado com a aludida pessoa jurídica tida como sucedida; (iii) nenhum credor, sob qualquer título: tributário, com garantia real ou quirografário, compareceu, até o momento, para suscitar a realização de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial; (iv) a empresa sucessora mudou-se para o novo endereço, levando consigo todo o seu maquinário, somente sete meses depois que a empresa devedora encerrou suas atividades, não há como reconhecer a responsabilidade da pessoa jurídica pelos débitos pretéritos relativos a fornecimento de energia elétrica. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169000442, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)

Diante do exposto, resta claro que, para fins de caracterização da sucessão empresarial que autoriza o direcionamento da execução fiscal para a empresa sucessora da devedora, não basta a simples certificação, por Oficial de Justiça, de que opera, no mesmo endereço da executada, outra sociedade empresária que explora ramo similar de atividade, em especial se tal certificação já informa que os “proprietários” da sociedade empresária atualmente atuante no local são diversos dos sócios da executada.

Sendo este o único fundamento utilizado pelo agravante para a caracterização da sucessão empresarial da executada, não há suporte probatório para o deferimento do seu pedido, pois tal certificação não representa prova robusta da sucessão empresarial alegada.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO - SUCESSÃO TRIBUTÁRIA - AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em caso de sucessão empresarial já foi objeto de
discussão neste eg. TJES, tendo sido firmado o entendimento de que a caracterização da alegada sucessão empresarial pressupõe a comprovação de alguns requisitos e não se presume pela mera identidade do ramo empresarial das duas pessoas jurídicas, sucessora e sucedida
.
Depende, ao contrário, de prova robusta da existência do contrato de trespasse.

2. Hipótese concreta em que o pedido de inclusão da alegada sucessora está fundamentado em certificação do Sr. Oficial de Justiça de que endereço da executada atualmente funciona outra sociedade empresária, que explora ramo similar de atividade empresarial, mas possui diferentes sócios. Prova insuficiente para fins da caracterização da sucessão empresarial pretendida.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.